Tribunal: TJBA
Processo: 0304257-49.2014.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0304257-49.2014.8.05.0079

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: REIRIS SILVA DE SOZA

A
dvogado(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA POR CRIME DE ROUBO
MAJORADO
– RECURSO PLEITEANDO,
PRELIMINARMENTE, NULIDADE POR VIOLAÇÃO A REGRA DO RECONHECIMENTO PREVISTA NO
ART. 226, DO CPP,
E PRÉVIA LEITURA DOS DEPOIMENTOS EM JUÍZO - PRELIMINARES RECHAÇADAS - PLEITO ABSOLUTÓRIO DESPROVIDO -
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS – SÓLIDO ARCABOUÇO PROBATÓRIO – DOSIMETRIA CORRETAMENTE FIXADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I
–
Sentença
que
julgou procedente o pedido formulado na Denúncia para
condenar
o Acusado
REIRIS DILVA DE SOUZA
do crime previsto no artigo

art. 157, §2º, I e II do Código Penal
,
fixando a pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-mu
lta
,
negado
o direito de recorrer em liberdade.

II
–

Apelação que pugna,
preliminarmente, pela nulidade da prova oral produzida em audiência de instruç
ão
, pela leitura prévia dos depoimentos, e nulidade pelo reconheci
ment
o fotográfico feito. No mérito, requer a absolvição do Apelante em face do descumprimento ao art. 226 do CPP.
Subsidiariamente
, requer a
exclusão
da qualificadora da arma de fogo
e,
de forma subsidiária, o afastamento, a redução ou parcelamento da pena de multa imposta.

III
–
Preliminar de nulidade pelo reconhecimento fotográfico que se rejeita.
O procedimento de
reconhecimento efetuado está harmoniosamente em concordância com as demais provas produzidas nos autos. O Acusado foi capturado com a posse
de pertences da vítima
, conforme Auto de Exibição e Apreensão, reconhecido
por ela
, em Delegacia. Distinção. Precedentes do STJ.

IV
-
N
as imagens das câmeras foi possível identificar a placa da motocicleta utilizada pelos
agentes
para transportar os objetos subtraídos, mesma motocicleta que tinha sido apreendida,

no distrito de Barrolândia,
M
unicípio de Belmonte, em poder
do Recorrente, o qual foi encontrado com os
pertences da vítima
.

V
- Preliminar de nuli
dade
pela leitura dos depoimento
s,
em juízo
rechaçada, em razão da ausência de comprovação de prejuízo
.
Precedentes.
(AgRg no AREsp n. 2.272.124/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 28/3/2025).

VI
– Pedido
de
exclusão d
a causa de aumento da
arma de fogo, por não ter sido encontrada
, que não merece agasalho, haja vista os depoimentos testemunhais que demonstram a
presença de arma de fogo com utilização de ameaça, tendo sido amarradas durante a prática delituosa.

VII
-

Condenação de rigor. A dosimetria em questão está de acordo com os ditames legais e constitucionais, bem como com a prova dos autos, não demandando redimensionamento nesta instância recursal.

VIII
-
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo
des
provimento do Apelo.

I
X
–
APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0304257-49.2014.8.05.0079
, provenientes da Comarca de
Eunápolis
/BA, figurando como Apelante REIRIS SILVA DE SOUZA e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
colenda Segunda Turma da
Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a Sentença de origem em seus integrais termos.
E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.